Tribunal: TJDFT
Processo: 0716256-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0716256-97.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ré em face da decisão que deferiu tutela de urgência em favor do agravado, para custeio integral de procedimento médico necessário à preservação de sua saúde. Diante do descumprimento da determinação pela agravante, foi complementada a decisão pelo Juízo de origem, determinando o bloqueio de valores na conta da agravante destinados ao custeio do procedimento. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o bloqueio foi efetivado e os valores efetivamente disponibilizados ao agravado em 23/04/2026. Evidente, portanto, que a concessão da tutela de urgência já exauriu completamente seus efeitos, uma vez que os valores necessários à realização da cirurgia já foram transferidos ao agravado. Assim, a reversão material da tutela de urgência apenas poderá ocorrer em caso de improcedência do pedido formulado na inicial, ocasião em que a agravante poderá requerer o ressarcimento dos valores disponibilizados ao agravado. Portanto, julgo PREJUDICADO o presente recurso pela perda superveniente de seu objeto. Comunique-se o Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora